Tribunal: STF
Processo: Pet 4972
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Despacho de mero expediente. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional (Súmula 282 do STF). Impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Recurso manifestamente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa sobre o valor da condenação. Precedente.



    1. Os despachos de mero expediente, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante qualquer recurso.



    2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja o reexame da matéria em recurso extraordinário.



    3. Imposição ao agravante de pagamento de multa sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista e interposição de sucessivos recursos manifestamente protelatórios, a configurar a litigância de má-fé (art. 18 do Código de Processo Civil).



    4. Agravo regimental não provido.